Tribunal: TJSP
Processo: 2078117-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Prestação de serviços médicos - Indeferimento de pedido de alteração do rito para execução contra a Fazenda Pública (regime de precatórios) - A executada não é fundação de direito público e não integra a Administração Direta - Impugnação à justiça gratuita não é objeto da r. decisão agravada - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao

Ementa:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Prestação de serviços médicos - Indeferimento de pedido de alteração do rito para execução contra a Fazenda Pública (regime de precatórios) - A executada não é fundação de direito público e não integra a Administração Direta - Impugnação à justiça gratuita não é objeto da r. decisão agravada - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte.